Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702592-57.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MOURA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, VINICIOS SILVEIRA MENDES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas aos Apelados, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo Apelante no id. 33369709/33369747. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora